Tribunal: STF
Processo: MS 24817
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-03
Data de publicação: 2005-02-03

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE 
   INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - 
   LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI 
   ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, 
   FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO 
   DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - 
   VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.


A QUEBRA DO 
   SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS 
   COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.

- A quebra do sigilo 
   fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a 
   investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela 
   Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o 
   faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual 
   indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida 
   extraordinária. Precedentes.

- O sigilo bancário, o sigilo 
   fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os 
   dados/registros telefônicos e que não se identifica com a 
   inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que 
   representem projeções específicas do direito à intimidade, 
   fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam 
   oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares 
   de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz 
   natural derivação dos poderes de investigação que foram 
   conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de 
   investigação parlamentar.

As Comissões Parlamentares de 
   Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por 
   autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal 
   e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas 
   investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a 
   existência concreta de causa provável que legitime a medida 
   excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob 
   investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no 
   procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que 
   deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo 
   de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, 
   art. 5º, XXXV).

As deliberações de qualquer Comissão 
   Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com 
   as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, 
   mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois 
   nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder 
   Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente 
   fundamentado pela autoridade estatal.


PRINCÍPIO DA 
   COLEGIALIDADE.

- O princípio da colegialidade traduz diretriz 
   de fundamental importância na regência das deliberações tomadas 
   por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente 
   quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, 
   ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas 
   que importam na revelação ("disclosure") das operações 
   financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa.

A 
   legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a 
   plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, 
   deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto 
   à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena 
   de essa deliberação reputar-se nula.


MANDADO DE SEGURANÇA E 
   TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.

- O termo inicial do 
   prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de 
   impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato 
   do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, 
   revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do 
   interessado. Precedentes.